Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-90.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002799-90.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o
recorrente

à pena de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
e
729

dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da L. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate são:

(i) verificar a existência de vício de legalidade nas provas produzidas a partir de ingresso domiciliar sem mandado judicial
e
,

(
ii
) aferir se a conduta imputada ao recorrente se amolda à figura penal do usuário de drogas, ensejando a desclassificação para o art. 28 da L
ei nº
11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
A entrada no domicílio foi precedida de fundada suspeita, legitimada por fuga do agente, arremesso de invólucro sobre telhado alheio e permissão da moradora para acesso ao imóvel, configurando situação
flagrancial
nos moldes do entendimento firmado pelo STF no Tema 280
em

R
epercussão
G
eral.

4. A prova oral, consistente nos depoimentos convergentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra com clareza
,
a dinâmica da ação e a vinculação do réu ao entorpecente apreendido.

5. Os elementos extraídos de aplicativo de mensagens evidenciam tratativas comerciais de entorpecentes, em valores compatíveis com a quantidade apreendida (497g de maconha),
confirmando
a versão inicial do próprio réu de que a droga seria vendida por R$ 1.200,00.

6. A narrativa posterior de que a substância se destinava ao uso próprio
se
mostra isolada, contraditória e desconectada do contexto probatório, sendo incabível a aplicação do art. 28 da L
ei nº
11.343/2006.

7. A quantidade da droga, a forma de acondicionamento e o teor das mensagens
,
configuram indícios suficientes de traficância, sendo irrelevante eventual alegação de dependência ou uso pessoal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando lastreado em fundadas razões, decorrentes de conduta suspeita, fuga e flagrante arremesso de substância entorpecente, nos termos do Tema 280
em

R
epercussão
G
eral.

2. A conjugação de quantidade expressiva de droga, confissão extrajudicial de venda, depoimentos policiais harmônicos e conteúdo
de conversas eletrônicas justifica a condenação pelo crime de tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 155, 157; L. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, REsp 2.097.329/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.05.2025; TJMT, N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 13.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002799-90.2020.8.11.0015

APELANTE: KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0002799-90.2020.8.11.0015
, condenou
o réu à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
216739172
)
,

a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de ilícita abordagem policial e ingresso no imóvel, ante a ausência de fundada suspeita para a realização das diligências, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No mérito, requer a desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei
de Drogas
para a conduta descrita no art. 28 do
mesmo
codex
, sustentando que a droga apreendida
se
destinava ao consumo pessoal do apelante.

Por fim,
prequestion
a

o
s

art
s
. 5º, X
e XI
, da CF
;

155 e
157 do CPP
, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões
(id.

216739185
)
,
a
Promotoria de Justiça de Sinop rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
despro
vimento do recurso (id.
284977867

– 6ª Procuradoria de Justiça,
Exma

Sra

Dra
Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR –
D
a nulidade
das provas
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
Defensoria Pública suscitou preliminar de

nulidade das provas obtidas por meio de ilícita abordagem policial e ingresso no imóvel, ante a ausência de fundada suspeita para a realização das diligências, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II, do
CPP
.

Contudo,
a
o compulsar o espelho dos autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que a atuação policial se revestiu de absoluta legalidade, amparada em fundadas razões que autorizavam tanto a abordagem quanto o posterior ingresso na residência.

Consoante narrativa do Boletim de Ocorrência nº 2020.30027
(id.
216738309
, págs.
45/48
)
e os depoimentos harmônicos dos policiais militares Reginaldo Guimarães e Adriano Ribeiro de Jesus, prestados em ambas as fases processuais, a equipe da Força Tática
realizava
rondas pelo bairro Jardim Jacarandás quando se deparou com o apelante em uma esquina.

Ao avistar a guarnição policial, o
recorrente
empreendeu fuga, adentrando um corredor que dava acesso à sua residência, sendo seguido pelos militares
e, i
nstantes antes de ser abordado, o suspeito arremessou um invólucro sobre o telhado da casa vizinha, o que foi visualizado pelos policiais.

O
P
olicial
M
ilitar Adriano Ribeiro de Jesus, em juízo, foi categórico ao afirmar
(id.
216738334
)
:

“
[
testemunha
]
:

ao perceber a presença da guarnição, ele
[apelante]
se evadiu em fuga. Foi contido pela guarnição, mas
, momentos antes,
ele arremessou um objeto para o quintal do vizinho.
E
aí
, eu fui fazer a busca no quintal do vizinho
e
,
em cima do telhado da residência do vizinho
,
eu achei o tablete com aproximadamente 0,5kg de
entorpecentes análogos à
maconha
.

[
Promotora
]:
O senhor
efetivamente viu que quando ele arremessou o pacote foi para o telhado?
[testemunha]
:

Sim senhora, exatamente
.
[
Promotora
]:
Não precisou então fazer uma busca para procurar? O senhor sabia onde ela tinha sido arremessada?

[testemunha]
:
Era noite, eu vi que ele arremessou algo, eu procurei nas proximidades onde haveria caído. E não encontrando ali, a gente foi aumentando a busca. E aí como eu vi que tinha realmente arremessado algo, eu peguei uma escada e subi em cima do telhado do quintal vizinho
,

e
em cima do telhado estava o envelope com
meio tablete de maconha
.
[Promotora]:
E com ele, foi encontrada mais alguma porção?

[testemunha]:
Foi encontrado mais
três porções, outros policiais que encontraram.

[Promotora]:
O senhor disse que encontrou ele, como que ele estava? Como era essa atitude estranha?

[testemunha]:
Esta
va

a
pé

ali pelas proximidades da esquina
, e no momento da abordagem ele tentou evadir
. Na tentativa
de se evadir
, n
ó
s fizemos a abordagem e
ele arremessou o objeto
.

[...]
salvo engano, a residência que ele mora com
o
s
familiares
é na esquina,

a próxima casa, sob a esquina no caso.
Ele adentrou no portão, andou cerca de 5 ou 7 metros mais ou menos, e arremessou, e
ai
eu vi claramente o objeto sendo arremessado e
que
caiu no quintal vizinho
, e
ai
foi feito a busca.

[...]

[
Promotora
]:
E quando vocês foram no telhado vizinho, o vizinho estava lá?

[testemunha]:
Sim, a vizinha estava lá e nos acompanhou.
Uma senhora de aproximadamente uns 55 ou 60 anos
mais ou menos.
[...]

ela
atendeu
a gente
super bem,
arrumou a escada
pra
gente subir no telhado e foi bem receptiva

[...]”

Por sua vez, o PM Reginaldo Guimarães
confirmou
integralmente a narrativa
do seu colega
, esclarecendo que
“
t
odos nós que estávamos ali no acompanhamento vimos o momento que ele arremessou.
Também pelo volume, é um volume grande, é uma sacola, alguma coisa verde, alguma cor similar, ou verde ou alguma coisa similar.
[...]” (id.
216738334
)

Portanto, diversamente do que sustenta a defesa, a abordagem não decorreu exclusivamente da fuga do apelante, mas sim da conjugação de circunstâncias que indicavam fundada suspeita de prática delitiva:
comportamento evasivo ao avistar a viatura policial, fuga para o interior do imóvel e, principalmente, o arremesso de objeto suspeito visualizado pelos agentes
.

Como bem assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO,
em

R
epercussão
G
eral reconhecida
[
T
ema
280
]
:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.
”

No caso em tela, as fundadas razões se materializaram de forma cristalina: o
comportamento suspeito
do apelante, sua
tentativa de fuga
e, sobretudo, o
flagrante arremesso de invólucro
contendo substância entorpecente, posteriormente localizada no telhado da residência vizinha com
autorização da moradora
.

Ademais, sequer foi necessária a realização de buscas no interior da residência do apelante para localização da droga, pois o entorpecente já se encontrava em sua posse e foi por ele dispensado momentos antes de ser abordado, caracterizando inequívoca situação de
flagrante delito
que, nos termos do art. 5º, XI, da
CF
, autoriza o ingresso domiciliar.

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência
desta
Egrégia 1ª Câmara Criminal
:

“
A entrada de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial, se afigura quando respaldada em fundada suspeita, devidamente justificada a posteriori, de que no interior da residência
ocorre situação de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

2. “A atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais [...] evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar”.

3. Os depoimentos dos agentes policiais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”, dentre elas “ter em depósito”
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000286-26.2024.8.11.0005,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
13
.
06
.
2025,
p.
13
.
06
.
2025)

No mesmo sentido, segue
o STJ:

“
A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral) admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem flagrante delito.

O acórdão recorrido indicou que a denúncia anônima possuía alto grau de detalhamento quanto ao local da traficância e à descrição dos suspeitos, e que a tentativa de fuga reforçou a suspeita. Tais elementos, aliados ao contexto do flagrante, caracterizam fundadas razões.

A atuação policial foi pautada em elementos objetivos e verossímeis, e a diligência resultou na apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico, o que legitima a prova produzida.
[...]”
(
STJ,
REsp n. 2.097.329/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
Rel.
para acórdão
Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
13
.
5
.
2025, DJEN de 29
.
5
.
2025)

Não há falar, portanto, em ilegalidade da abordagem ou das provas dela decorrentes, uma vez que os agentes policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal, respaldados em fundadas suspeitas que se confirmaram com a localização de
aproximadamente

meio quilo
de entorpecente
[
maconha
]
.

Por fim, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coesos, lineares e harmônicos entre si e com o conjunto probatório, não havendo qualquer indício de animosidade ou má-fé que pudesse macular sua credibilidade.

Ante o exposto,

diante da ausência da ilegalidade suscitada pela defesa
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

Superada a questão preliminar
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos,
transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática do crime
de tráfico de drogas,
previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

(id.
216738309
, págs. 41/42
):

“[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 20h40, na região da rua dos Pessegueiros, bairro Jardim Jacarandás, neste município e comarca de Sinop, o denunciado KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, vulgo “MAGRÃO”, vendeu e trazia consigo um total de 497,0 g (quatrocentos e noventa e sete gramas) de porções de substância análoga à Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que uma equipe de força tática se encontrava em rondas pelo bairro Jacarandás, quando se deparou com o denunciado em situação em situação suspeita.

Percebendo que seria abordado, o indiciado se evadiu e enquanto corria, jogou algo em cima do telhado vizinho, que posteriormente verificou-se ser meio tablete e 03 (três) porções de maconha.

Os militares lograram abordar o imputado. Este, ao ser entrevistado, disse que esperava um rapaz buscar o entorpecente, pois havia vendido pelo valor de R$ 1.200,00 (
hum
mil e duzentos reais)

[...]”

O

juízo

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
condenando o recorrente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei
de Drogas
(id.
216739158
)
.

A Defensoria Pública, neste grau de reexame, pleiteia a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei
11.343/06
, sustentando que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal do apelante.

No entanto, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência nº 2020.30027; 3) termo de apreensão; 4) laudo de constatação preliminar nº 500.2.04.2019.013726-01, que atestou a apreensão de 4 (quatro) porções de Cannabis sativa L., totalizando 497g
(id.
216738309
, págs.
71/72
)
; 5) laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.64602-01, que confirmou tratar-se de maconha
(id.
216738309
, págs. 29/31)
; 6) laudo pericial nº 2.10.2020.41731-01, referente à extração de dados do aparelho celular apreendido
(id.
216738312
)
;
7)

relatório final do inquérito policial

além, é claro,
8
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal
.

De igual modo, a autoria delitiva se mostra inequivocamente demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais que participaram da diligência
,
PM
Adriano Ribeiro de Jesus
e
PM Reginaldo Guimarães
.

Na fase policial, os agentes narraram que o apelante, ao ser indagado sobre o destino da droga, declarou que havia vendido o tóxico por R$ 1.200,00 e estaria esperando o comprador ir buscar.

Em juízo, os relatos foram reiterados com riqueza de detalhes.

O PM Adriano Ribeiro de Jesus esclareceu que:

“
Segundo ele, tinha
recém saído
do presídio e falou que a droga era dele e que

provavelmente tinha alguém querendo comprar, não. Falou que ele pegou de um

terceiro
pra
revender e que essa pessoa que ia buscar com ele ia pagar em torno

de mil e poucos reais
.

[...]
”

Por sua vez, o PM Reginaldo Guimarães, ratificando integralmente a versão apresentada, acrescentou
que
:

“
ele revelou que ele já teria sido preso por

esse mesmo motivo e que esse material, segundo ele, não era dele, ele tinha pegou

uma pessoa para entregar para uma terceira pessoa
.
[...]
Segundo ele, ele ia passar para uma outra pessoa por

R$ 1.200,00. Aí perguntamos o valor que tinha
pago
e não lembrou, dizia nele que

só ia pegar o dinheiro lá, os R$ 1.200,00 dessa outra pessoa e ia repassar para

essa primeira pessoa que ia pegar
.
[...]

[Promotora
]:
O senhor tem noção, pela experiência,

quanto que vale
esses meio quilo
aí, esse tablete meio quilo?

[testemunha]:
Olha, pelo que o

pessoal que milita no mundo do crime aí fala, segundo eles é em torno de R$

1.800,00 a R$ 2.400,00 o quilo da maconha. Então, se aquele dá em torno de R$

400,00 a R$ 500,00 gramas, seria essa faixa mesmo
.
[Promotora]:

De R$ 1.200,00 a R$

1.400,00?
[testemunha]:
Seria essa faixa sim, até mesmo porque parece que quando é picado

assim tem um valor mais alto, alguma coisa assim
.
[Promotora
]:
Certo, o senhor chegou a ver

ele arremessando a droga?

[testemunha]:
Sim, senhora. Todos nós que estávamos ali no

acompanhamento vimos o momento que ele arremessou. Também pelo volume, é

um volume grande, é uma sacola, alguma coisa verde, alguma cor similar, ou

verde ou alguma coisa similar.
[...]”

Ressalte-se que ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que o apelante admitiu expressamente estar realizando a venda do entorpecente, aguardando apenas que o comprador viesse buscar a mercadoria ilícita pelo valor de R$ 1.200,00.

Tais elementos são altamente reveladores da traficância, sobretudo quando conjugados com a quantidade expressiva de droga apreendida
–
497g
de maconha
–
, o elevado valor da transação e, principalmente, as mensagens extraídas do aparelho celular do apelante
,
cuja análise foi
devidamente autorizada pelo juízo de primeiro grau
(id. 216738309, págs. 105/106)
.

Neste ponto, revela-se fundamental destacar o conteúdo das conversas mantidas pelo apelante no dia anterior à sua prisão, conforme laudo pericial nº 2.10.2020.41731-01

(id.
216738312
)
:

“
From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:09:44(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Eai

pae
-----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:12:29(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Eaew
-----------------------------

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:12:42(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Faz
10
pra
mim
gay ?
-----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:14:28(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Vishe

mn

-----------------------------

From
: 100004090898516 Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:14:56(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:Slv

ai
gay -----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:00(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Ate

faco mais mamdo um vraw p vx fuma
-----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:06(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
E
10g 50
-----------------------------

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:08(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Dmro
-----------------------------
[...]

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:16(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Ja

slva
-----------------------------

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:34(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Da

pra
pega
ai ?
-----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:51(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Cola

aki
-----------------------------

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020

23:15:54(UTC+0)
Source
App: Facebook Messenger

Body:
Dmeo

-----------------------------

From
: 100042085010724
Kleverson
Nunes
(
owner
)

Timestamp
: 28/01/2020 23:15:57(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Avre

portao
e
eentra
-----------------------------

From
: 100004090898516
Alexander
Beppler

Timestamp
: 28/01/2020 23:16:01(UTC+0)

Source
App: Facebook Messenger

Body:
Fmz

[...]”

(extração colhida do parecer da PGJ
– id.
284977867
)

Trata-se de inequívoca negociação de venda de 10 gramas de entorpecente pelo valor de R$ 50,00,
evidenciando a comercialização das drogas
.

Ademais,
como visto
, quando questionado se era possível buscar a droga, o apelante respondeu:
“
Cola
aki
”
, seguido de
“
Avre

portao
e
eentra
”
,
demonstrando
a concretização da transação ilícita.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante em juízo
–

de que a droga seria para consumo próprio

–
encontra-se completamente isolada nos autos e em flagrante contradição com sua confissão inicial aos policiais, quando admitiu expressamente a venda do entorpecente.

Ainda, vale ressaltar que, c
omo bem observado pela
d. Procuradora de Justiça,
Exma

Sra

Dra
Ana Cristina
Bardusco

Silva, “
não é crível que esta quantidade de droga destinasse apenas ao consumo do APELANTE e de sua esposa, considerando que além da sua
renda mensal ser de aproximadamente R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais), conforme informado por ele em juízo, a significativa
quantidade de maconha apreendida – 497 g
(quatrocentos e noventa e sete gramas),
possibilitaria a confecção de aproximadamente 500 (quinhentos) cigarros
,
considerando a média de 1g (um

grama) por cigarro
.

[...]
”
, afastando, de forma categórica, os
critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei
de Drogas
.

Por fim, destaco que o crime de tráfico de drogas configura
-se como
tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para sua consumação.

O STJ reafirma tal atendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

Ademais, nos termos do Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovada
s
,
tanto a materialidade
,
quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, revelando-se absolutamente descabida a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025